Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-88.2022.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-88.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO LINHARES TERRA - CPF: 061.025.681-50 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO INVOCADO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial com a juntada de documentos indispensáveis, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS EDUARDO LINHARES TERRA, contra sentença de ID 321553888 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que na AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS nº 1004107-88.2022.8.11.0011, indeferiu a exordial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, art. 485, inciso I, art. 290, todos do Código de Processo Civil, c.c. o art. 148, inciso II, do CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01 alterada pela Lei Estadual n. 11.077/20 e atualizada pelo Provimento CGJ/MT n. 29/2024. A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo tal exigência suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Irresignado, o apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que a petição inicial atende a todos os requisitos previstos no código processual, devendo ser admitida. Aduz que a decisão não concedeu prazo suficiente para a emenda da inicial e regularização processual.

Desse modo, requer a reforma da sentença, cassando-a, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

No caso em análise, o Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial, fundamentando o seguinte:

“A parte autora foi intimada para emendar a inicial diante da ausência de documento indispensável ao prosseguimento da ação, notadamente o contrato de adesão ao consórcio veicular n. 20226286 e deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Sobreveio petição de terceira representante pugnando por nova concessão de prazo para providenciar o regular andamento do processo, diante da suspensão temporária da inscrição do advogado Bruno Medeiros Durão, inscrito na OAB/RJ n. 52121.

No particular, não há como se acolher o pedido da advogada substabelecida, seja diante da ausência de documentos a demonstrar a suspensão da inscrição do mencionado representante, seja porque a parte autora estava representada nos autos também pelo advogado Adriano Santos de Almeida, inscrito na OAB/RJ n. 237726 conforme se verifica do termo de substabelecimento ao Num. 106740315, sendo que tanto este como o advogado Bruno Medeiros Durão foram intimados para o cumprimento da determinação.

Assim, ausente nos autos qualquer prejuízo à parte autora pois estava ela representada por causídico sem qualquer impedimento quanto à sua atuação, é de se indeferir a petição inicial.”

Com efeito, para que a petição inicial seja indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito por falta de documento indispensável à propositura da ação, a parte deverá ser intimada para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 320, 321 e 485, I, do CPC.

Por outro lado, no que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos
indispensáveis
à propositura da ação” e de documentos
essenciais
à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Sobre a diferenciação acima aludida, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Documentos
indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda
,
não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido
. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda.” (STJ, 4ª Turma, REsp 1.262.132/SP, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, DJe 03/02/2015). (Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 320) (grifo nosso)

A meu sentir e ver, documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que a lei assim os considerar, como o instrumento de mandato conferido pela parte ao seu advogado; o título executivo, na execução; a prova escrita sem eficácia de título executivo, na ação monitória; e a certidão de casamento, na separação judicial; e que possibilitem, de plano, a correta compreensão da demanda, bem como demonstrem o preenchimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC, pois viabilizam as providências iniciais a serem tomadas pelo juiz, como a determinação da citação da parte requerida.

Assim, sem necessidade de maiores delongas, tenho que os expedientes exigidos pelo magistrado de primeiro grau se amoldam à figura da documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), visto serem, especificamente no caso em apreço, o contrato de adesão ao consórcio veicular e o instrumento de mandato ao advogado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025